Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722713-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA BARBOSA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos art. 1010, §1o, do CPC, intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (cinco) dias, ao apelo interposto pelo autor no 18855923. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator